Tribunal: TJES
Processo: 5000179-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da Comarca de Muqui em desfavor de Yan da Silva dos Santos, investigado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal.

Em suas razões os Impetrantes alegam a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da Comarca de Muqui em desfavor de Yan da Silva dos Santos, investigado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal.

Em suas razões os Impetrantes alegam a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Salvo a abordagem de trechos dos depoimentos testemunhais recentemente colhidos nos autos – o que demonstra, aliás, celeridade ímpar na condução do processo pelo Juízo de primeiro grau – a impetração se assemelha consideravelmente à anterior, materializada em
habeas corpus
de nº 0022417-16.2021.8.08.0000. Naquela oportunidade, a Primeira Câmara Criminal do TJES denegou a ordem pleiteada com os seguintes fundamentos:

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante dos elementos orais colhidos no inquérito, quando o próprio paciente, interrogado, confessou ter disparado contra a vítima. Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao periculum libertatis, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade acentuada do agente é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, no risco representado pela liberdade do paciente. Afora o fato de que o suposto imbróglio da venda da motocicleta ainda mereça mais esclarecimentos – que depende de diligências já determinadas na origem -, há informações de que o paciente encontra-se envolvido com o tráfico de drogas na região.

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, aliás, consta que o confronto armado poderia estar relacionado ao contexto do tráfico de drogas. Nesse sentido, busca no INFOPEN revela que o paciente já foi preso em flagrante em razão prática do tráfico, fato que deu origem à ação penal 0000313-87.2019.8.08.0036, atualmente com a instrução encerrada e em fase de memoriais escritos. O Magistrado de primeiro grau, inclusive, deu destaque à inexistência de fatos novos que motivassem a alteração do cenário anteriormente descrito. Em suas palavras "Desta feita, ausente qualquer fato novo que justifique o afastamento da prisão preventiva, MANTENHO a prisão cautelar decretada nestes autos em desfavor do acusado YAN DA SILVA DOS SANTOS.".

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, destacou a partir do delineamento da decisão que indeferiu a liminar:

A novidade, nesta ação constitucional, tem a ver com a alegação de que as provas testemunhais coligidas na ação penal até o presente momento processual não dariam suporte material à conclusão judicial que serviu de premissa para a prisão, qual seja, a de que o Paciente é pessoa perigosa. Entretanto, essa postulação pressupõe o revolvimento da prova da culpa, o que é inadmissível na via eleita. Isso porque, os Impetrantes não embasam a pretensão manifesta a partir de alguma alteração do quadro fático-jurídico – o que, a rigor, autorizaria o conhecimento da questio com base no permissivo impresso no artigo 648, inciso IV, do Código de Processo Penal –, antes, formularam a impetração visando ao próprio exame da prova produzida nos autos originais, cujo propósito é instruir o mérito da ação penal, tornando inadmissível o conhecimento da matéria sob pena de usurpação da função judicante do órgão a quo e do próprio comprometimento dessa Corte de Justiça no exame futuro da prova em eventual recurso manejado por qualquer das partes.

Seja pela impossibilidade de reiteração de argumentos em
habeas corpus
(AgRg no HC 709.825/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) ou pela impossibilidade de análise do teor das provas testemunhais em sede de
habeas corpus
a impetração se revela inadequada, razão pela qual NÃO CONHEÇO do
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NOVA IMPETRAÇÃO SEM ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ANÁLISE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se admite a impetração de
habeas corpus
para reiteração de argumentos sob mesmo cenário fático-jurídico.

2. A via do
habeas corpus
não se destina à servir como caminho de reapreciação de provas, fazendo as vezes de sucedâneo recursal.

3.
Writ
inadmitido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.